Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENQUADRAMENTO NO TEMA N. 800 REALIZADO PELO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal que entendeu prejudicado o apelo extremo, haja vista a análise de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo Supremo Tribunal Federal e enquadramento do caso em tela no Tema n. 800.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ter demonstrado a violação ao princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da CF/88, bem como a existência de repercussão geral, e pugna pela apreciação da questão e reforma da decisão pelo colegiado.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 27911496).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. O Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do caso em apreço após interposição de agravo em recurso extraordinário pela ora recorrente (art. 1.042 do CPC), ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação da tese fixada no Tema n. 800, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 24958926).
VI. Nessa perspectiva, verifica-se que o decisum se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Saliente-se que às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.